Tribunal: STF
Processo: RHC 97667
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
   TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. NULIDADES. INEXISTÊNCIA.
   AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STF.
   ERRO MATERIAL NO NOME DO ACUSADO CORRIGIDO POR MEIO DE EMBRAGOS
   DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1.      Consta dos autos que o
   recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
   meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos arts. 12,
   e 18, I, da Lei nº 6.368/76 (fls. 38/54).
2.      O recorrente foi
   preso no aeroporto internacional dos Guararapes/PE, quando
   tentava embarcar em um vôo para Lisboa/Portugal, trazendo consigo
   quatro pacotes contendo 1,127 Kg de cocaína.
3.      As alegações de
   nulidade do processo por ausência de interrogatório prévio ao
   recebimento da denúncia, como previsto na revogada Lei nº
   10.409/02, e por extemporaneidade do exame toxicológico, não
   merecem acolhida.
De fato, o recorrente não demonstrou, em
   nenhum momento, qualquer prejuízo decorrente da falta do
   interrogatório previsto no art. 38 da revogada Lei nº
   10.409/02.
4.      De acordo com o que consta dos autos, o
   recorrente apresentou defesa preliminar, antes do recebimento da
   denúncia, foi interrogado em Juízo, suas testemunhas foram
   ouvidas (apesar de arroladas intempestivamente) e, ainda,
   apresentou alegações finais, tudo através de advogado
   constituído.
5.      Deste modo, não obstante não ter sido
   interrogado antes do recebimento da denúncia, consoante previa o
   revogado art. 38 da Lei nº 10.409/02, o recorrente pôde exercer
   de forma ampla a sua defesa no curso do processo.
6.      O fato de
   não ter sido interrogado antes do recebimento da denúncia não é
   capaz de acarretar a nulidade do processo, sem a demonstração de
   efetivo prejuízo para a defesa, de acordo com o princípio pas de
   nullité sans grief, adotado pelo artigo 563 do Código de Processo
   Penal.
7.      Esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de
   que "a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é
   essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta"
   (HC 85.155, de minha relatoria, DJ 15.04.2005).
8.      Apesar do
   laudo de dependência ter sido negativo, a Juíza sentenciante
   considerou crível a alegação do recorrente de que era viciado em
   drogas. Mesmo assim, diante do conjunto probatório dos autos da
   ação penal, a Magistrada concluiu que a droga transportada pelo
   recorrente não era para uso próprio e sim destinada ao tráfico
   internacional.
9.      Por fim, a citação pela Juíza do nome do réu
   Carlos Alberto Simões na sentença condenatória do recorrente foi
   mero erro material e restou devidamente corrigido por meio de
   embargos declaratórios.
10.     Ante o exposto, nego provimento ao
   recurso.